Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706642-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU REU: QUEZIA ELAINE FERREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003. A ação que originou a ação rescisória foi proposta por Quezia Elaine Ferreira contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. Ela alegou que o seu diploma de pedagogia foi cancelado de forma unilateral pela instituição de ensino, o que poderia prejudicar a sua nomeação no serviço público. Pediu a anulação do ato de cancelamento, além de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação do dano moral (processo original, id 57944209). O Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia entendeu que a competência para processar e julgar a ação seria da Justiça Federal com base no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Entendeu que o caso concreto envolvia a competência do Ministério da Educação (MEC) para expedição de diploma. Declarou-se incompetente e remeteu os autos para a Justiça Federal (id 58307563). O Juízo da Quarta Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal restituiu os autos à Justiça Comum do Distrito Federal. Entendeu que a causa não envolvia o ato de credenciamento pelo Ministério da Educação (MEC) e, portanto, não havia interesse da União no feito. Declarou a incompetência da Justiça Federal (processo original, id 63538655). O Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia recebeu os autos. Acolheu os pedidos formulados na ação matriz. Condenou a autora da ação rescisória a emitir o diploma de licenciatura em pedagogia válido (processo original, id 109505570). A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desproveu a apelação interposta pela autora e manteve a sentença. A Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, Relatora da apelação, reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciar a ação e votou pela desconstituição da sentença. Seguiu o Tema de Repercussão Geral n. 1.154 do Supremo Tribunal Federal, que afirmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. Contudo, o Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira observou que, embora concordasse com a incompetência no caso concreto, a questão estava preclusa porque foi decidida pela Justiça Federal. Cabia a Quezia Elaine Ferreira interpor agravo de instrumento no momento oportuno. A inércia impedia a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reexaminar a decisão em atenção às Súmulas no 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. A divergência inaugurada por ele prevaleceu (processo original, id 37120054). O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não modificaram o acórdão (id 69124961 e 69124963). A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu afirma, na petição inicial da ação rescisória, que a competência para processar e julgar o processo originário é da Justiça Federal. Pede a rescisão do julgado com base no art. 966, inc. II, do Código de Processo Civil (id 69123491). Intimei-a para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a ação rescisória como sucedâneo recursal (id 69879408). A autora apresentou petição. Alega que a competência da Justiça Federal é absoluta para processar e julgar processos relacionados a instituições de ensino superior integrantes do sistema federal de ensino. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão do processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003 até o julgamento final da presente ação rescisória (id 70297388 e 705006353). Deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003 perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (id 70914295). É o relatório. A proteção à coisa julgada é uma garantia constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal). O Estado Democrático de Direito pressupõe a estabilidade das relações jurídicas. A possibilidade de modificação de uma decisão judicial transitada em julgado vulnera a segurança jurídica. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil. É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.[1] O Superior Tribunal de Justiça veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.[2] O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória quando faltar interesse processual (arts. 330 e 968, § 3o, do Código de Processo Civil). É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A leitura da petição inicial demonstra que a ação rescisória foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o teor do julgamento. A prática configura tentativa de substituir os recursos não interpostos no momento adequado, o que é proibido pelo ordenamento jurídico. O art. 109, inc. I, da Constituição Federal atribui aos Juízes Federais a competência para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Entretanto, a competência prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal é em razão da pessoa. Inexiste ofensa ao citado dispositivo constitucional se a União não integra a ação que originou a presente ação rescisória. O art. 45, § 3o, do Código de Processo Civil orienta como o Juízo Federal deverá proceder caso entenda que não há interesse da União no julgamento. Ele deverá excluir o ente federal e restituir os autos ao Juízo Estadual sem suscitar conflito. O art. 45, § 3o, do Código de Processo Civil apenas positivou entendimento pacificado da jurisprudência a esse respeito. O que justifica a competência da Justiça Federal é a participação de uma entidade federal no feito. A competência para declarar eventual interesse da União é da Justiça Federal, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Juiz Federal deve devolver os autos à Justiça Estadual e não suscitar conflito caso discorde que existe interesse da União. Cabe submeter a questão ao Tribunal Regional Federal para correção pelo recurso apropriado em caso de eventual erro do Juiz Federal. O Superior Tribunal de Justiça possui três (3) súmulas sobre esse tema, o que indica a posição sólida daquele Tribunal a esse respeito. São as Súmulas no 150, 224 e 254. A Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. A Súmula no 224 do Superior Tribunal de Justiça orienta que: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. A Súmula no 254 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. As referidas súmulas foram formadas após uma série de precedentes firmados no sentido de que cabe exclusivamente ao Juízo Federal decidir sobre a sua própria competência e que a Justiça Estadual não deve reexaminar a questão. O Ministro Sálvio de Figueiredo observou, em um dos precedentes que levaram a edição da Súmula no 224 do Superior Tribunal de Justiça, que compete ao Juiz Federal avaliar com exclusividade o interesse da União no processo e que não deve suscitar conflito de competência quando afastar a pertinência do litisconsórcio necessário. Cumpre-lhe tão somente devolver os autos à Justiça Estadual para que esta dê prosseguimento ao feito. O voto foi proferido no Conflito de Competência no 11.544, originado de uma ação movida contra o Banco do Brasil S.A. em que se postulava a recuperação de perdas relativas aos rendimentos da poupança durante o Plano Collor.[3] O voto do Ministro Waldemar Zveiter proferido no Conflito de Competência no 11.149, um dos precedentes que motivaram a edição da Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, é no mesmo sentido. Ele ressaltou que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que não cabe ao Juiz Estadual, nem ao Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, decidir quanto ao acerto ou desacerto do provimento do Juiz Federal. O eventual reexame caberá ao Tribunal Regional Federal.[4] Trata-se de um entendimento consolidado há mais de três (3) décadas. Um dos precedentes da Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça é datado de setembro de 1989. Refiro-me ao Conflito de Competência no 140. Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça iniciou seus trabalhos formalmente em abril de 1989, então o precedente é do início da sua formação. O Ministro Carlos Mário Velloso, Relator, explicou os motivos para não se suscitar conflito de competência nesses casos. Se o Juiz Federal não acolher o pedido de participação da União, essa decisão poderá ser revista pelo Tribunal Regional Federal competente, se o recurso cabível for interposto. A rejeição da intervenção da União não desencadeia o conflito negativo de competência. A Justiça Federal não será competente para julgar o processo se a decisão transitar em julgado, porque não haverá a participação do ente público excluído do processo por ordem do Juiz Federal. Se o Tribunal Regional Federal modificar a decisão, a questão estará solucionada sem necessidade de conflito.[5] A razão de decidir dos referidos precedentes aplica-se ao caso concreto. A ação que originou a presente ação rescisória foi proposta por Quezia Elaine Ferreira apenas contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. A União não foi incluída no polo passivo, logo não há como justificar a competência da Justiça Federal. Confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal a esse respeito: Sob o ângulo da incompetência da Justiça comum, não há a alegada ofensa ao inciso I do art. 109 da CF. Define-se a competência pelas balizas da ação proposta. A inicial revela que, em momento algum, foi acionada a Universidade Federal Rural de Pernambuco. O cidadão (...), o recorrido, propôs ação indenizatória por danos morais contra o cidadão (...). Na espécie, pouco importa que o ato praticado por este último o tenha sido considerada certa qualificação profissional, a integração a órgão público federal. (RE 344.133, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 9-9-2008, 1a T, DJE de 14-11-2008.) Sendo ratione personae a competência prevista no art. 109, I, da Constituição, e não integrando a União a presente vistoria ad perpetuam rei memoriam na qualidade de autora, ré, assistente ou opoente, inexiste ofensa ao citado dispositivo constitucional, porquanto a simples alegação da existência de interesse da União feita pela ora recorrente não desloca, só por isso, a competência para a Justiça Federal. (RE 172.708, rel. min. Moreira Alves, j. 28-9-1999, 1a T, DJ de 12-11-1999.) Concluo que não houve violação à competência da Justiça Federal porque a União sequer fazia parte do processo e a própria Justiça Federal decidiu que não havia interesse do ente público. A necessidade de participação da União foi reconhecida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia e pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais não poderiam adotar outra solução exceto julgar a ação como ocorreu ou extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual após a decisão do Juízo Federal. A eventual ineficácia do acórdão proferido em relação à União é um ônus decorrente da opção feita por Quezia Elaine Ferreira em não incluir o ente público no polo passivo da ação. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 961, § 1o, 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu ao pagamento das custas processuais. A relação processual não se completou, portanto é incabível fixar honorários advocatícios até o momento. Postergo a análise do destino do depósito prévio para o trânsito em julgado da decisão. Somente nesse momento será possível averiguar adequadamente a incidência dos arts. 968, inc. II, e 974 do Código de Processo Civil (id 69218312). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AgInter 0703849-98.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30.6.2022. [2] STJ, AR 4.313/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2013; AgRg na AR 4.754/MG, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013; AR 1.434/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 1.2.2010. [3] STJ, CC 11.544/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, j. 22.2.1995. No mesmo sentido: STJ, CC 11.885/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, j. 22.2.1995. [4] STJ, CC 11.149/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Segunda Seção, j. 14.12.1994; STJ, CC 1.555/RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Segunda Seção, j. 27.2.1991. [5] STJ, CC 140/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Primeira Seção, j. 5.9.1989.